Tribunal: STF
Processo: HC 167236
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de lavagem de dinheiro. Quebra de sigilo fiscal sem autorização judicial. Inocorrência. Representação fiscal para fins penais. Compartilhamento da íntegra do procedimento fiscalizatório com o Ministério Público. Possibilidade. Desnecessidade de ordem judicial. Tese firmada em repercussão geral (RE 1.055.941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 06/10/2020). Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por João Felipe Dinamarco Lemos e outro em favor de Walter Luís Sponchiado e Adalberto Rodrigues, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no RHC 66.444/SP. 
    Os pacientes foram denunciados pela suposta prática do delito de lavagem de dinheiro, tipificado no art. 1º, incisos V, VI, VII, c/c o §4º da Lei nº 9.613/1998. 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que denegou a ordem. 
    A controvérsia, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 66.444/SP.
    Neste writ, os Impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de nulidade processual consubstanciada na quebra do sigilo fiscal dos pacientes sem prévia autorização judicial. Requerem, em medida liminar, o sobrestamento da ação penal na origem até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugnam pelo reconhecimento da nulidade do processo penal desde o início dada a ilicitude das provas coletadas. 
    Indeferi a liminar (evento 11).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. EXAME DA TURMA NO REGIMENTAL. SIGILO FISCAL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PREMISSA FIRMADA NA ORIGEM EM SENTIDO CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO ‘HABEAS CORPUS’. 
    1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do ‘habeas corpus’, podendo, inclusive, decidi-lo monocraticamente (art. 34, XX, do RISTJ). Por outro lado, a parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao colegiado por meio do competente agravo regimental, o que supera eventual mácula da decisão singular do relator. 
    2. Registre-se, ainda, que a previsão regimental não implica cerceamento ao direito de defesa, por eventual supressão do direito de o patrono da parte realizar sustentação oral, muito menos quando se deseja exercer tal faculdade em sede de agravo regimental, a teor do art. 159 do RISTJ (ut, AgRg no HC 173.398/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 25/08/2015). 
    3. No caso, o Relator do ‘habeas corpus’ impetrado na origem acolheu a premissa do Juízo processante que afirmou, categoricamente, que o exame destes autos demonstra que o sigilo fiscal dos pacientes foi quebrado mediante autorização judicial. Assim, modificar a premissa fática estabelecida na origem de que o sigilo fiscal dos pacientes não foi quebrado mediante autorização judicial, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento do material fático/probatório dos autos, o que é inviável em sede do remédio constitucional. Ora, se há equívoco das instâncias ordinárias no sentido de que a autorização judicial diz respeito ao compartilhamento de provas e não da quebra de sigilo, o tema deve ser discutido de forma ampla, o que impossibilita o exame e a alteração das conclusões estabelecidas na origem, na via estreita do ‘habeas corpus’. 
    4. Agravo regimental improvido.”
    O presente habeas corpus diz com a arguição de nulidade processual decorrente da quebra de sigilo fiscal dos pacientes sem que tivesse havido, segundo se alega, prévia autorização judicial. 
    A assertiva em que se apoia a presente impetração – quebra de sigilo fiscal diretamente pelo Ministério Público – foi, no entanto, rechaçada por todas as instâncias precedentes, nas quais se deixou consignado, com particular ênfase, que o acesso aos registros fiscais dos pacientes foi precedido de autorização judicial.
    Colho, a propósito do tema, excertos do voto condutor do acórdão ora impugnado, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:
    “Consta dos autos que os recorrentes foram denunciados como incursos no art. 1º, ‘caput’, incisos V, VI e VII, c/c o § 4º, da Lei n. 9.613/1998, em razão de investigação da Polícia Federal denominada Operação Califórnia. Informam os recorrentes, contudo, que houve quebra do sigilo fiscal por simples ofício do Ministério Público, sem qualquer autorização judicial, sendo, portanto, nula a diligência.
    Aduzem, outrossim, que a decisão referida pelo Tribunal de origem para denegar a ordem diz respeito ao compartilhamento de provas e não à quebra do sigilo fiscal. (…)
    (...) 
    Na espécie, o relator na origem acolheu a premissa do Juízo processante que afirmou, categoricamente, que o exame destes autos demonstra que o sigilo fiscal dos pacientes foi quebrado mediante autorização judicial, como se nota no seguinte trecho das informações de fls. 244/246. 
    Assim, modificar a premissa fática estabelecida na origem de que o sigilo fiscal dos pacientes foi quebrado mediante autorização judicial, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento do material fático/probatório dos autos, o que é inviável em sede do remédio constitucional. Ora, se há equívoco das instâncias ordinárias no sentido de que a autorização judicial diz respeito ao compartilhamento de provas e não da quebra de sigilo, o tema deve ser discutido de forma ampla, o que impossibilita o exame e a alteração das conclusões estabelecidas na origem, na via estreita do ‘habeas corpus’.”
    De fato, a Corte Regional Federal, ao afastar a nulidade que ora se busca ver reconhecida, pôs em destaque as seguintes razões:
    “A hipótese é de confirmação da decisão liminar, com a denegação da ordem em definitivo.
    Conforme consignado a fls. 255/256, o exame destes autos demonstra que o sigilo fiscal dos pacientes foi quebrado mediante autorização judicial, como se nota no seguinte trecho das informações de fls. 244/246:
    ‘Com a anuência do MPF, deferi, em 18.06.2012, o compartilhamento dos documentos arrecadados na empresa Smar Equipamentos Industriais Ltda, atendendo ao pedido do Delegado da Receita Federal do Brasil (fls. 420/424).
    De modo que, a meu sentir, não há qualquer irregularidade na expedição dos ofícios pelo MPF à autoridade fiscal visando a constatar a evolução patrimonial dos pacientes, pois houve autorização prévia deste Juízo para que os auditores fiscais utilizassem os documentos apreendidos nos trabalhos de fiscalização’ (fls. 245v).
    A existência de prévia autorização judicial para quebra do sigilo fiscal dos pacientes revela, então, a higidez do procedimento adotado, não havendo qualquer ilegalidade a ser corrigida por meio deste ‘writ’.
    A propósito, destaco as seguintes passagens do parecer ministerial de fls. 261/262v, da lavra da Procuradora Regional da República Zélia Luiza Pierdoná:
    ‘No caso dos autos, de acordo com as informações prestadas pelo próprio juízo da causa, (fls. 245/246), a autorização foi por ele deferida, conforme decisão juntada às fl. 248, a partir do cumprimento dos mandados de busca e apreensão realizado nos autos n° 0001776- 91.2010.403.6102, tendo sido aclarado o alcance do compartilhamento das provas, entre Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal, pela decisão de fls. 248v/251v.
    (…)
    Registre-se, ainda, que mesmo que não houvesse autorização judicial, as requisições do Ministério Público Federal à Receita Federal estaria em consonância com o ordenamento jurídico. Isso porque, conforme se observa do oficio de fls. 246v/247v, a mencionada investigação foi deflagrada a partir de representação fiscal para fins penais, efetuada pela autoridade fazendária, a qual tem autorização para prestar informações dos dados fiscais, nos termos do art. 198, §3°, inciso I, do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar 104/2001.
    Assim, além de haver prévia autorização judicial para o compartilhamento, entre a Receita Federal e o Ministério Público Federal, de elementos e dados relativos à investigação em curso, as requisições formuladas pela autoridade impetrada, nada mais são do que pedidos de informações complementares pertinentes à mencionada representação fiscal para fins penais, a qual, como visto, não constitui violação ao sigilo de dados dos pacientes.
    Desse modo, é o caso de denegar-se a ordem.” (destaquei)
    Vê-se, daí, que o contexto estabilizado nas instâncias antecedentes contradiz a alegação de nulidade da prova suscitada pela Defesa. Inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, cuja pretensão apoia- -se, como visto, em fatos desvestidos da necessária liquidez, o que desautoriza a própria utilização do writ. Com efeito, o argumento em causa – longe de assentar-se na certeza objetiva dos fatos que lhe dão suporte – exigiria, para a sua análise, o reexame e a valoração de fatos e provas, que constitui matéria pré-excluída do estreito âmbito de cognição do writ. Nesse sentido, esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    Além disso, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma por mera concessão dialética, melhor sorte não socorreria a parte ora Impetrante. 
    É que esta Suprema Corte, ao julgar, em 04/12/2019, o mérito do RE 1.055.941/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 06/10/2020), submetido à sistemática da repercussão geral, fixou tese no sentido de que É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional (destaquei).
    Desse modo, tratando-se, como no caso, de representação fiscal para fins penais, efetuada pela autoridade fazendária, desnecessária a prévia deliberação do Poder Judiciário para efeito de validar-se, em termos probatórios, o compartilhamento do procedimento fiscalizatório da Receita Federal com o Ministério Público.
    Inexiste, portanto, ilegalidade ou abuso de poder passível de correção nesta via excepcional. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora